Tribunal: TJES
Processo: 0003047-33.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003047-33.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO BARBOZA SANTANA DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
E FALSA IDENTIDADE
.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. R
ECURSO DES
PROVIDO
.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes de receptação, uma vez que embora o apelante alegue que desconhecia a origem ilícita do bem com restrição de furto e/ou roubo, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, uma vez que sequer sabe nome da pessoa que lhe vendeu a moto e, tampouco, possuiu documentação do veículo ou recibo da quantia que disse ter pago, sendo certo que era seu o dever de demonstrar que estava legitimamente na posse do veículo.

2. A condenação pela prática do delito de e falsa identidade é medida que se impõe, já que restou comprovado que no momento da prisão em flagrante, o acusado forneceu nome falso aos policiais militares, pois não retornou ao presídio após saída temporária, estando foragido do sistema penitenciário.

3. O depoimento das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhes o valor probatório, de modo que possui força suficiente para sustentar o édito condenatório. Precedentes do c. STJ.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003047-33.2023.8.08.0048

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELANTE: THIAGO BARBOZA SANTANA DE QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
THIAGO BARBOZA SANTANA DE QUEIROZ
, em face da sentença de fls. 42/43v, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital que, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de
receptação e falsa identidade
(art. 180,
caput
e 307, ambos do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões de fls. 51/53v, o apelante requer a absolvição de ambos os crimes, por ausência de provas.

Contextualizando os fatos
, verifico que a peça acusatória informa que, no dia 20 de abril de 2023, policiais militares que estavam em patrulhamento, receberam informações via CIODES de que a motocicleta Honda, modelo CG 150, cor cinza, placas MSC9105, com restrição de furto e roubo, havia passado pelo cerco inteligente no bairro Cascata, sentido Queimados, no município de Serra.

Em razão disso, seguiram para o sítio histórico de Queimados, onde avistaram o veículo transitando e deram ordem de parada ao condutor da moto, que na ocasião, se identificou como sendo Ramon Alves de Oliveira, por ter sido condenado e estar foragido do sistema penitenciário.

Consta da prefacial, ainda, que o acusado alegou que comprou a moto pelo Facebook e pagou o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e não comprovou a aquisição do veículo com documentos.

Feitas essas considerações, passo à análise da
tese defensiva

de absolvição
que, desde logo, adianto que não há como acolher.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
está comprovada por meio do boletim de ocorrência unificado (fl. 27 - IP), do auto de apreensão (fl. 17 - IP), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 35/41 - IP), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, verifico que na fase administrativa (fl. 12 – IP), o acusado afirmou ter comprado a motocicleta pelo Facebook, pagando o valor de R$ 2.500,00 e que, na ocasião, o vendedor lhe disse que a moto era apenas atrasada e que não recebeu nenhum documento, pois o vendedor disse que não tinha, bem como relatou que informou aos policiais que seu nome era Ramon Alves de Oliveira, já que não retornou ao presídio após saída temporária.

Sua namorada na época, Karine Gabrielly de Bem Moreira, que estava na garupa da moto quando da prisão em flagrante, na polícia (fl. 09), confirmou o relato do réu, tanto com relação à aquisição da moto, quanto a respeito de ter o apelante fornecido nome incorreto aos policiais.

Em Juízo (fl. 47), o acusado negou ter dado nome falso aos policiais, bem como afirmou desconhecer a origem ilícita da motocicleta, ressaltando que pagou R$ 6.000,00 (seis mil reais) e que o veículo não tinha documento e, tampouco, soube informar o nome do vendedor.

Em que pese o réu ter afirmado desconhecer a origem ilícita do bem, tal versão não restou comprovada nos autos, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Nesse sentido, é o entendimento deste
e. TJES
(APCr 0045723-54.2012.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
; DJES
06/06/2022
).

Nesse ponto, ressalta-se que o apelante sequer sabe nome da pessoa que lhe vendeu o bem e, tampouco, possuiu documentação do veículo ou recibo da quantia que disse ter pago pela moto, deixando, assim, de comprovar suas alegações.

Vale destacar que, no que se refere ao crime de receptação (art. 180, do CP), quase nunca o conhecimento da origem criminosa do bem adquirido é confessado pelo agente. Tal conclusão deve se obter das provas e indícios colhidos durante o processo, bem como pela conduta do réu e pelas circunstanciais que envolvem a infração penal.

Verifico que os elementos fáticos-probatórios convergem para a demonstração da prática criminosa pelo réu, uma vez que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, ao serem ouvidos em Juízo (fls. 44/45), confirmaram os fatos narrados na denúncia.

O policial Márcio Rogério Cardoso (fl. 44), ainda ressaltou que “
o condutor ficou nervoso quando falaram que a moto tinha restrição
” e que ele deu o nome de “
Ramon
”, mas buscaram no sistema e viram se tratar de outra pessoa.

Não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhes o valor probatório, de modo que possuem força probatória suficiente para sustentar o édito condenatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Assim,
mantenho
a condenação do réu pela prática dos crimes de receptação e de falsa identidade (art. 180,
caput
e 307, ambos do CP), não havendo que se falar em absolvição.

Diante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.